Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACTIO QUERELLA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO INVENTÁRIO. AUTORA QUE NÃO ERA HERDEIRA. CITAÇÃO DESNECESSÁRIA. PARTILHA QUE NÃO PREJUDICOU SEU PATRIMÔNIO. CARÊNCIA DE AÇÃO MANTIDA.
I. Parente do autor da herança que não se qualifica como herdeiro não possui legitimidade nem interesse para pleitear, mediante actio querella nullitatis, a anulação do inventário e da partilha sob o fundamento de ausência de citação, consoante a inteligência dos artigos 17 e 626 do Código de Processo Civil.
II. Se a partilha não afetou patrimonialmente a autora, avulta a falta de interesse de agir para a anulação do inventário e da partilha, condição da ação qualificada pela adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional requerida.
III. Ainda que a partilha tivesse vulnerado algum direito da autora, qualquer salvaguarda patrimonial deveria ser pleiteada em sede adequada, também emergindo, sob esse prisma, a falta de interesse processual pela inadequação da demanda ajuizada.
IV. Apelação desprovida.